Tribunal: TJDFT
Processo: 0707603-96.2023.8.07.0005
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A prática do crime de lesão corporal dentro da residência da vítima justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime, por ser o local cuja proteção a integridade do indivíduo é mais esperável, e foi violada por pessoa que tinha vínculo afetivo e mantinha um relacionamento amoroso.
2. Inexiste critério matemático para o quantum de pena majorar, à luz das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. Entretanto, há entendimento jurisprudencial que aplica, para cada circunstância judicial desfavorável prevista no art. 59, caput do Código Penal, o incremento de 1/8 (um oitavo) ou 1/7 (um sétimo) sobre a diferença entre a pena mínima e máxima cominada; há ainda o critério de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima; e por fim, a valoração sem fração matemática, com a devida fundamentação.
3. A agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, igualmente preponderantes, devem ser compensadas integralmente. Nesse sentido, o Tema Repetitivo 585, do Superior Tribunal de Justiça.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.